Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PERSEGUIÇÃO MAJORADA PELA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PRELIMINAR DE BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em bis in idem se os fatos investigados nesta ação penal não se confundem com outros já analisados em outras ações penais, pois, embora os delitos indicados pela Defesa se inserissem em um mesmo contexto de violência doméstica, cada ato possuiu circunstâncias fáticas específicas, o que afasta a tese de que se trataria de um único crime, evitando a incidência do duplo grau de pena. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de perseguição majorada pela motivação de gênero, bem como pelas capturas de tela de aparelho celular comprovando a versão da vítima, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2.1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. 2.2. No caso, a realização de perícia técnica nos “prints” do celular não se justifica, uma vez que não há indícios mínimos que coloquem em dúvida a integridade dos registros, fato que sequer foi objeto de questionamento pela defesa durante o curso da instrução criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.